Tribunal: STF
Processo: RE 76162
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
SERVIDOR DO DER DE SÃO PAULO. CONTINUO-PORTEIRO QUE SE DIZ
APROVEITADO EM FUNÇÕES DE ESCRITURARIO. PRETENSAO A RECEBER
VENCIMENTOS CORRESPONDENTES AOS CARGOS CUJAS FUNÇÕES EXERCEU
OU EXERCE. INADMISSIBILIDADE. O DIREITO DO SERVIDOR SE LIMITA
AOS VENCIMENTOS DO CARGO DE QUE E TITULAR AINDA QUE EXERCA DE FATO
OUTRAS ATRIBUIÇÕES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.